Tribunal: TJBA
Processo: 8001556-81.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001556-81.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUDUVICO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE COM REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE PORTADORA DE PATOLOGIAS COMO DIABETES DE DIFÍCIL CONTROLE, DISLIPIDEMIA, HIPOGONADISMO HIPERGONATRÓFICO E HISTÓRICO DE DEPRESSÃO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002/STJ. ART. 85, §8º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001556-81.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelante JORGE LUDUVICO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.